Tribunal: TJPA
Processo: 0004063-08.2017.8.14.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0004063-08.2017.8.14.0002

APELANTE: JOAO DE SOUSA MONTE, EVERALDO MONTEIRO BORGES, CELSO RAMOS BORGES

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ARTIGOS 157, §2º, I E V (REDAÇÃO ANTERIOR À LEI 13.654/2018), 288, 328, TODOS DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO E ART. 12 DA LEI Nº 10.826/2003

– MINISTÉRIO PÚBLICO: PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PRINCIPIO DA DIALETICIDADE – PARCIAL ACOLHIMENTO – APELANTE EVERALDO MONTEIRO BORGES: PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA

– DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO PARA O TIPO PENAL DISPOSTO NO ARTIGO 146 DO CP –
PLEITO DOS APELANTES: JOÃO DE SOUSA MONTE e CELSO RAMOS BORGES – REDIMENSIONAMENTO DA DOSIMETRIA DA PENA – APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 CORRESPONDENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO – AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO – TOTAL IMPROVIMENTO.

Ministério Público:
O pleito da defesa que dispõe sobre o redimensionamento da pena, a desclassificação do delito consumado para a forma tentada, bem como o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, baseou-se em fatos alheios ao episódio tratado nestes autos, referindo-se a pontos dissociados da decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento das teses citadas em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Apelante Everaldo Monteiro Borges
:

1
. Se a atuação do réu foi fundamental para o êxito da empreitada criminosa, incabível é o reconhecimento da participação de menor importância;

2
. Visto que o delito restou demonstrado pelas provas colhidas durante a instrução criminal, bem como os depoimentos das vítimas, corroborado pela confissão do réu.

Apelantes João de Sousa Monte e Celso Ramos Borges:
Não se vislumbra qualquer erro ou injustiça quanto à dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, penas essas que deverão ser mantidas integralmente, tendo em vista que o Magistrado
a quo
levou em consideração todos os requisitos legais, ressaltando-se que a aplicação da pena foi baseada nas informações contidas nos autos.

RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO PARA AMBOS OS APELANTES. UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos,
CONHECER PARCIALMENTE DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

Tratam-se de Recursos de Apelação, interpostos por
EVERALDO MONTEIRO BORGES, JOÃO DE SOUSA MONTE e CELSO RAMOS BORGES
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Afuá/PA, que julgou procedente a denúncia oferecida pelo Ministério Público, condenando-os pela prática dos crimes de roubo majorado pelo emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas, associação criminosa, usurpação de função pública e posse irregular de arma de fogo, tipificados respectivamente nos artigos 157, §2º, I e V (redação anterior à Lei 13.654/2018), 288, 328, todos do Código Penal Brasileiro e art. 12 da Lei nº 10.826/2003.

Relata a peça acusatória, em síntese,
que
no dia 28 de abril de 2017, os ora denunciados CELSO RAMOS BORGES e JOÃO DE SOUZA MONTE, associaram-se para o fim específico de cometer crimes, com outros dois indivíduos não identificados até o momento, agindo de forma livre e consciente, portanto, dolosamente, mediante violência perpetrada com o emprego de arma de fogo, mantiveram sob seu poder as vítimas EDINALDO DOS SANTOS AMORIM, ANTHONY NICOLLAS DE SOUZA PEREIRA e de outras duas pessoas que estavam presentes no momento da ação criminosa, subtraindo delas 03 aparelhos de telefone celular e a quantia total de R$ 5.250,00, fato ocorrido no "MINI BOX CAJUÚNA", localizado no Rio Cajuúna, Zona Rural, nesta cidade e comarca de Afuá/PA. Segundo consta, na data e hora acima mencionadas, as vítimas se encontravam no estabelecimento comercial supracitado, quando três indivíduos, fortemente armados, chegaram, sendo um deles posteriormente identificado como sendo o ora denunciado CELSO RAMOS BORGES, momento em que se fizeram passar por policiais civis da cidade de Chaves/PA. Durante a ação criminosa, as vítimas foram amarradas e assim permaneceram durante toda a consumação do crime. Após, os ofendidos estarem mantidos sob o poder dos três indivíduos, dentre eles o ora denunciado CELSO, como já reportado, os autores do fato passaram a subtrair os pertences das vítimas, tais como: 03 aparelhos de celular e o total de R$ 5.250,00, após empreenderam fuga, deixando as vítimas amarradas. Tendo em vista tal situação, após se libertarem, os ofendidos procuraram a autoridade policial local, para que fossem tomadas as medidas legais cabíveis. Destaca-se que, os ofendidos informaram que todos os indivíduos autores do fato estavam "de cara limpa", possibilitando-os de lembrar características peculiares dos mesmos, relatando as características da seguinte forma: "QUE UM DOS INDIVIDUOS QUE SE PASSOU POR POLICIAL ERA BRANCO, ALTO, MEIO GORDO, DE APROXIMADAMENTE 35 ANOS E PORTAVA UMA ESPINGARDA CALIBRE 12, O OUTRO ERA MORENO MEIO FORTE, 26 ANOS, E PORTAVA UM REVÓLVER CALIBRE 38, E O ÚLTIMO ERA MAGRO DE APROXIMADAMENTE 19 ANOS". Já no dia 05/07/2017, a vítima Edinaldo estava andando em via pública, pelas ruas deste município de Afuá/PA, quando se deparou com um dos assaltantes, o qual estava em uma lanchonete conversando com a proprietária do estabelecimento. O ofendido Edinaldo chegou a se aproximar e tentar conversar com o assaltante, contudo, este o reconheceu e se debandou. Apesar da fuga, o indivíduo foi identificado como sendo o ora denunciado CELSO, por pessoas que estavam próximo a lanchonete. Ante tal situação, EDINALDO procurou a DEPOL local e informou os fatos, notadamente a identificação de um dos indivíduos que praticaram do assalto, oportunidade em que se realizaram buscas, as quais, ante os indícios de autoria e materialidade delituosas, resultaram nas prisões dos denunciados CELSO RAMOS BORGES e JOÃO DE SOUZA MONTE. Após a identificação do denunciado CELSO, as vítimas o reconheceram como sendo o indivíduo mais agressivo durante o crime, inclusive, como sendo a pessoa que portava a arma de fogo calibre 12. Constatou-se ainda, que o incriminado JOÃO DE SOUZA MONTE por mais que não tenha participado no momento da ação criminosa, foi o mentor do assalto, o qual, inclusive, foi quem escolheu as vítimas, bem como forneceu as armas de fogo utilizadas no cometimento do crime. Perante a autoridade policial, em sede de interrogatório, o incriminado CELSO RAMOS BORGES confessou a prática delituosa, declarando que participou ativamente na consumação do crime, declarando que um dos indivíduos que participaram da ação criminosa é seu primo, o qual é conhecido como "DINHO", sendo este posteriormente identificado como EVERALDO MONTEIRO BORGES. Declarou ainda, que foi o denunciado JOÃO quem fez contatos com os indivíduos, orquestrando como seria praticado o crime, bem como as armas foram fornecidas por JOÃO. Apurou-se, ainda, que o denunciado EVERALDO, inclusive, estava utilizando um dos aparelhos celulares subtraídos das vítimas, mais precisamente o de IMEI n° 353284083929342, conforme apurado e constatado às fls. 25/27. Igualmente, em sede de interrogatório, o denunciado JOÃO, negou a participação no crime, contudo, confirmou que possuía armas de fogos em sua residência, as quais foram apreendidas, conforme Auto de Apresentação e Apreensão acostado aos autos. Destaca-se que, a versão defensiva do denunciado JOÃO, pelo menos por hora, não se mostra verossímil diante do conjunto probatório (...)”

Transcorrida regularmente a instrução criminal, sobreveio a sentença para condenar os apelantes
EVERALDO MONTEIRO BORGES e CELSO RAMOS BORGES,
como incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I e V, artigo 328 e 288, todos do CPB, em concurso material, nos termos do artigo 70 do CPB do CPB, fixando-lhes as penas em 09 (nove) anos e 11 (onze) meses de reclusão e o pagamento de 40 dias-multa em regime inicial fechado para ambos os apelantes. Para o Apelante
JOSÉ DE SOUZA MONTE,
restou incurso na prática do delito previsto no artigo 157, §2°, incisos I e V, e artigo 288, todos do CPB, em concurso formal, bem como no artigo 12 da Lei 10.826/2003, na forma do artigo 69 do CPB, à pena de 10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão, em regime inicialmente fechado. Bem como ao pagamento de 73 dias-multa.

Inconformada, a Defesa do apelante
EVERALDO MONTEIRO BORGES
ingressou com o presente recurso pleiteando: 1) pelo reconhecimento da participação de menor importância; 2) pela desclassificação do crime de roubo majorado para o crime de constrangimento ilegal; 3) pela desclassificação do delito consumado para a forma tentada; 4) pelo afastamento da majorante do uso de arma de fogo e 5) fixação da pena-base no mínimo legal.

A Defesa dos apelantes J
OÃO DE SOUSA MONTE e CELSO RAMOS BORGES
ingressou com o Recurso de Apelação pleiteando: 1) pelo redimensionamento da pena-base; 2) pela aplicação do patamar de 1/6 na atenuante da confissão, em relação ao apelante CELSO RAMOS BORGES e 3) pelo afastamento da incidência cumulativa das causas de aumento.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo
conhecimento
e no mérito pelo
total improvimento
dos recursos interpostos em favor dos acusados
JOÃO DE SOUSA MONTE e CELSO RAMOS BORGES.
Em contrapartida, o Órgão Ministerial manifesta-se pelo
NÃO CONHECIMENTO
do recurso interposto em favor do Apelante
EVERALDO MONTEIRO BORGES,
visto que incidiu na violação ao princípio da dialeticidade.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO PELO ACUSADO EVERALDO MONTEIRO BORGES.

A despeito do vício de dialeticidade do recurso, haja vista que, em alguns pontos, as razões recursais encontram-se totalmente dissociadas da sentença impugnada, entendo que o apelo deve ser conhecido, por força de seu efeito devolutivo pleno, não sendo lícito prejudicar o direito do acusado ao duplo grau de jurisdição, contraditório e ampla defesa pelo defeito das razões apresentadas por advogado, razão pela qual, afasto a preliminar e conheço do apelo.

Entretanto, analisando detidamente os autos, verifica-se que o pleito da defesa que dispõe sobre o redimensionamento da pena, a desclassificação do delito consumado para a forma tentada, bem como o afastamento da majorante do uso de arma de fogo, baseou-se em fatos alheios ao episódio tratado nestes autos, referindo-se a pontos dissociados da decisão impugnada, o que inviabiliza o conhecimento das teses citadas em razão da ausência de dialeticidade recursal.

Nesse sentido, pelo Princípio da Dialeticidade, observa-se que o recorrente, ao se insurgir contra determinada decisão, deve apresentar fundamentos de fato e de direito pelos quais haja impugnação precisa e direta da razão de decidir adotada pelo Juízo de 1º grau, sob pena de não conhecimento por desrespeito à regularidade formal, conforme o princípio da dialeticidade.

Quanto ao pleito de reconhecimento da participação de menor importância, adianto que não merece prosperar.

Somente se reconhece a participação de menor importância quando efetivamente evidenciada a contribuição insignificante ou mínima do partícipe na realização do intento delituoso. Ocorre que, pelo contexto probatório, o envolvimento do ora recorrente no delito não se mostrou de pouca relevância.

A participação de menor importância, que permite a redução do apenamento, é a cumplicidade simples ou acessória, dispensável em si, que se não prestada não obstaculizaria a perpetração do delito, o que não se pode dizer dos atos do ora apelante. Por conseguinte, verifico que a atuação do recorrente fora relevante e essencial na ação criminosa. A jurisprudência é pacífica quanto à existência de coautoria quando há atuação efetiva de um dos agentes para a prática da conduta delituosa, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ROUBO MAJORADO - (...). IMPOSSIBILIDADE DE SE RECONHECER A PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA - MANUTENÇÃO DA REPRIMENDA. - (...). - Demonstradas a autoria e a materialidade delitivas, a manutenção da condenação do réu é medida que se impõe. - Se a atuação do réu foi fundamental para o êxito da empreitada criminosa, incabível é o reconhecimento da participação de menor importância. (TJ/MG, Apelação Nº 1.0342.14.001917-1/001, Des. Rel. Renato Martins Jacob, Publicação: 02/03/2015)

Além disso, a defesa não se desincumbiu de provar que o ora apelante tenha tentado impedir a prática do delito ou não tenha consentido com a ação do comparsa ou com o resultado pretendido. Ao contrário, destaca-se que o ora apelante atuou ativamente durante toda a prática criminosa, viabilizando-a e concretizando-a, conforme a palavra da vítima Edinaldo dos Santos Amorim.

Do mesmo modo, impossível a desclassificação do delito para o tipo penal disposto no artigo 146 do CP, visto que o delito restou demonstrado pelas provas colhidas durante a instrução criminal, bem como os depoimentos das vítimas, corroborado pela confissão do réu.

APELANTES JOÃO DE SOUSA MONTE e CELSO RAMOS BORGES.

REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA.

No caso em análise, o juízo
a quo
analisou as circunstâncias judiciais e de forma fundamentada, valorou três circunstâncias negativas (circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima), aplicando a pena-base em 06 (seis) anos e 03 (três) meses para o apelante Celso Ramos Borges e 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses, e ao apelante João de Sousa Monte, não havendo, portanto, nenhuma desproporcionalidade na reprimenda corporal aplicada.

Ressalto que não existe obrigatoriedade de ser adotada a fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativada, pois o
quantum
da pena-base poderá ser aumentado se este critério for devidamente justificado pelo Juízo de piso, sendo obedecido o devido processo legal, bem como o princípio da proporcionalidade.

A aplicação do
quantum
da pena-base está acobertada de bom senso, razoabilidade, de acordo com os critérios previstos no Código Penal, pois de acordo com o que preceitua o art. 59 do CP, pode o julgador, no exercício discricionário de sua função jurisdicional, estabelecer, conforme seja necessário e suficiente para reprovação e prevenção do crime, a pena aplicada e sua quantidade.

APLICAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 CORRESPONDENTE À ATENUANTE DA CONFISSÃO EM RELAÇÃO AO APELANTE CELSO RAMOS BORGES.

No que diz respeito à dosimetria da pena do recorrente Celso Ramos Borges, a Defesa pleiteia a redução da reprimenda corporal em 1/6 (um sexto) como consequência da incidência da atenuante referente à confissão espontânea.

No presente caso, a pena do apelante foi reduzida em 03 (três) meses e 05 (cinco) dias em razão da atenuante correspondente à confissão espontânea, quantum que se mostra razoável e proporcional.

A aplicação do quantum de 1/6 de redução da pena intermediária pelo reconhecimento da atenuante da confissão não encontra amparo legal no Código de Processo Penal, Código Penal ou outro normativo legal.

Em verdade, o cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão pelo tribunal ad quem em sede de revisão criminal somente nos casos de notória ilegalidade para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena.

AFASTAMENTO DA INCIDÊNCIA CUMULATIVA DAS CAUSAS DE AUMENTO.

Sustenta a Defesa que o magistrado não teria fundamentado a cumulação das causas de aumento de pena na terceira fase da dosimetria da pena, motivo pelo qual pleiteia o afastamento da incidência cumulativa das majorantes, sob alegação de ausência de fundamentação.

De acordo com o disposto no enunciado nº 443 da Súmula do STJ: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes".

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença atacada reconheceu que o crime praticado pelos apelantes fora cometido com emprego de arma de fogo e restrição à liberdade da vítima, donde vislumbra-se que o magistrado fundamentou concretamente a sua decisão, uma vez que reconheceu a existência de duas causas de aumento de pena para ao crime de roubo previstas na parte especial, aumentando a pena na terceira fase do processo dosimétrico em 3/8 (três oitavos), baseando-se na gravidade concreta do crime, sendo comprovado que os réus adentraram no estabelecimento onde as vítimas estavam e inicialmente se passaram por policiais civis para em seguida render e imobilizar todos que estavam no local enquanto subtraíam os bens móveis das alusivas vítimas.

Nesse sentido:

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LATROCÍNIO. ARGUIÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DE DILIGÊNCIAS COMPLEMENTARES CONSIDERADAS IRRELEVANTES PELO JUÍZO SENTENCIANTE. NULIDADE INEXISTENTE. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA SANÇÃO MAIS GRAVOSO IMPOSTO ANTE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. NÃO INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS APTOS A DESCONSTITUIR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO DESPROVIDO. I – (omissis) II – (omissis) III - Ao contrário do aventado pela defesa, a eg. Corte a quo logrou êxito em fundamentar de forma idônea a fração de aumento em virtude da concorrência de duas causas de aumento, considerando elementos concretos constantes dos autos, reforçando que o delito foi praticado "mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, com restrição de liberdade da vítima", não havendo, portanto, que se falar em ofensa à Súmula 443 deste Tribunal. Pelo mesmo fundamento, em face da evidente gravidade concreta do delito, praticado em concurso de diversos agentes mediante grave ameaça com emprego de armas de fogo e restringiram a liberdade da vítima, causando-lhe maior intranquilidade, o que constitui base empírica idônea para o recrudescimento do regime fixado na sentença, em que pese a basilar ter sido fixada no mínimo legal. IV – (omissis). Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 743.462/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 2/8/2022, DJe de 9/8/2022.)

Dessa forma, não se vislumbra qualquer erro ou injustiça quanto à dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, penas essas que deverão ser mantidas integralmente, tendo em vista que o Magistrado
a quo
levou em consideração todos os requisitos legais, ressaltando-se que a aplicação da pena foi baseada nas informações contidas nos autos.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, em consonância com o Parecer da Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, PA/ Datado e assinado eletronicamente.

Desembargadora
MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

Relatora

Belém, 25/06/2024